Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709667-64.2023.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PLANALTO PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: LUCIANO MACHADO DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora